Tribunal: CARF
Processo: 10540.721386/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721386/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.538 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
REGINAMAR DE RESENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus
da prova.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens
declarada e a área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de
lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o
imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagens aceita cabe ser
comprovado com prova documental hábil, referente ao ano anterior ao
exercício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Cleberson Alex Friess, José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira e Miriam
Denise Xavier.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721386/2013-66
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721386/2013-66

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 179 e ss).
Pois bem. Por meio da Notificação de Lançamento no 05103/00019/2013 de fls.
03/08, emitida em 23.09.2013, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher
o crédito tributário, no montante de R$1.188.635,77, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2010, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora,
tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Resende”, cadastrado na RFB sob o no
2.075.908-8, com área declarada de 3.186,3 ha, localizado no Município de Correntina/BA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2010 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 05103/00016/2013 de fls. 16/18,
lavrado em 13.05.2013 e postado em 15.05.2013, às fls. 19/20, para o contribuinte apresentar os
seguintes documentos de prova:
1o - Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar os
seguintes documentos referentes à área plantada no período de 01.01.2009 a 31.12.2009: Notas
fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem
de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que comprovem a área
ocupada com produtos vegetais;
2o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação
do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados
do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro
de 2010, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento
do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2010 no valor de R$:
Outras – R$2.143,00.
Em função de ter sido improfícua a primeira tentativa de intimação, via postal, no
endereço eleito pelo contribuinte, em razão da devolução ao remetente, em 27.05.2013, às fls.
19/20, a fiscalização emitiu, em 17.06.2013, o Termo de Comunicação, às fls. 21, para
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721386/2013-66

encaminhar o Termo de Intimação para o endereço constante no Cadastro CPF do contribuinte,
às fls. 26, e que foi postado em 18.06.2013, às fls. 22, sendo essa segunda tentativa, também,
infrutífera, às fls. 23/24.
Em 30.07.2013, foi afixado o Edital de Intimação no 00005, às fls. 25, para dar
conhecimento do citado Termo de Intimação ao contribuinte, com data de desafixação em
14.08.2013.
Por não ter recebido nenhum documento de prova e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2010, a fiscalização resolveu glosar a área de produtos
vegetais de 2.634,1 ha, glosar o valor das culturas/pastagens/florestas de R$232.800,00, além de
alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$227.520,00 (R$71,41/ha), arbitrando o valor
de R$6.828.240,90 (R$2.143,00/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído
pela Receita Federal, com consequente redução do Grau de Utilização (GU) de 83,1% para 0,0%
e aumento da alíquota aplicada de 0,30% para 8,60% e do VTN tributável, e disto resultando
imposto suplementar de R$586.546,15, conforme demonstrado às fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 04/06 e 08.
Cientificado do lançamento, em 02.10.2013, às fls. 31 e 71, ingressou o
contribuinte, e 01.11.2013, às fls. 33, com sua impugnação de fls. 33/47, instruída com os
documentos de fls. 48/69, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
(a) Afirma ter sido surpreendida com a Notificação de Lançamento sem a apreciação da
“verdade material”;
(b) Transcreve, no item DIREITO, o disposto na Lei no 9.784/1999 (art. 2o, art. 53 e art. 65),
no decreto no 70.235/1972 (art. 60), no Decreto no 4.382/2002 (art. 18, I e II e art. 24), na
IN/SRF no 256/2002 (art.19, art. 39 e art. 47) e no Código Civil (art. 1.999 e 1.314), sem
cotejá-los;
(c) Entende que a Notificação foi erroneamente encaminhada ao Sro Odilson Abádio de
Resende, no endereço da Av. 136, no 55, apto 200 – Setor Marista – Goiânia/GO, CEP
74.180-040, recebida em 02.10.2013, pois ele não figura como sujeito passivo do ITR, já
que não existe a situação de condomínio no imóvel;
(d) Esclarece que adquiriu do Sro Odilson Abádio de Resende o imóvel denominado “Fazenda
Borghetti III”, com área de 637,2760 ha, por meio da Escritura Pública de Compra e
Venda e que, ainda, se encontra pendente de registro pelo motivo de certificação do
Georreferenciamento da área;
(e) Considera que, não obstante ter incluído de forma errônea o Sro Odilson como condômino
do imóvel, a verdade é que tal condomínio não existiu e não existe, constituindo-se em
erro de fato na DITR e, portanto, dele não podendo originar a Notificação de Lançamento
tida como válida;
(f) Salienta que existindo erro de fato na DITR ele deve ser conhecido e corrigido, até de
ofício, pela Autoridade Administrativa;
(g) Entende que tal erro decorreu outro, esse da Administração Fiscal, que não pode
convalidar o segundo erro sob a alegação de que agiu de boa-fé, com base na declaração
pelo sujeito passivo;
(h) Acentua que o erro, na verdade, foi da RFB, ao admitir o cadastramento do ITR com
condômino inexistente, posto que as alterações feitas no Cadastro do ITR são e devem ser
embasadas por documentos apresentados pelo sujeito passivo e sua admissão depende de
análise da Autoridade Fiscal e se não fosse assim, qualquer pessoa poderia incluir seu
nome em cadastro de terceiro sem o conhecimento deste e com a anuência da RFB;
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721386/2013-66

(i) Considera que resta comprovada a inexistência da situação de condomínio no imóvel e o
nome do Sro Odilson Abádio de Resende deverá ser excluído da DITR, e, por conseguinte,
do rol de sujeito passivo;
(j) Entende que, pelo exposto, a Notificação de Lançamento não se consolidou, pela falta de
notificação válida, uma vez que ela foi feita a quem não responde pelo crédito tributário,
devendo todo o procedimento ser anulado a partir da referida notificação ao Sro Odilson e
considerado, como notificação válida, o comparecimento espontâneo do impugnante;
(k) Destaca que, em sendo acatada a preliminar e anulada a notificação do lançamento feita ao
Sro Odilson, resta evidente que este não se completou, ao teor do disposto no caput do art.
145 do CTN, transcrevendo esse dispositivo legal e, também, o art. 23, § 2o, II, do Decreto
no 70.235/75, para dizer se a intimação não é válida, ela não pode ser considerada feita e,
portanto, não se constitui o crédito tributário em tela;
(l) Considera que, caso ultrapassada a preliminar, o que não acredita, ainda, assim não pode
vingar a Notificação de Lançamento pelos fatos e motivos a seguir expostos;
(m) Contesta a autuação quanto ao Grau de Utilização (GU), uma vez que o imóvel foi “cedido
em Arrendamento” para o cultivo de soja e criação de gado bovino ao Sro Irineu Orth,
conforme Contrato firmado em agosto de 2007;
(n) Diz que comprovará, por meio de documentação hábil e idônea, a esta colacionadas ou
juntadas a posteriori, que o imóvel é produtivo, tais como: Laudo de Uso de Solo; Contrato
de Arrendamento; Notas Fiscais do Produtor; Notas Fiscais de Insumos; Certificados de
depósitos e outros documentos que se fizerem necessários;
(o) Considera que não tem sido outro o entendimento da DRJ que, aliás, tem se posicionado
no sentido lógico de que a existência das mencionadas áreas já seja suficiente para que se
usufrua do benefício da redução do imposto em sua menor alíquota e transcreve Ementas
de Decisões da DRJ/Campo Grande;
(p) Afirma que comprova, mediante farta documentação, a existência de atividade agrícola
exercida no imóvel, devendo ser anulado o lançamento para que outro seja feito,
considerando a documentação apresentada, como, também, pelo Laudo Técnico, elaborado
por profissional habilitado, observando-se as normas da ABNT, devidamente anotado no
CREA;
(q) Informa que, para sanar quaisquer dúvidas quanto ao VTN, apresentará, oportunamente,
Laudo Técnico de Avaliação, que demonstre de forma inequívoca as particularidades
físicas do imóvel, que o diferencia de outros na mesma região;
(r) Enfatiza que não como admitir a insegurança que a falta das informações da composição
da base de cálculo causa pela utilização do SIPT instituído pela Portaria SRF no 447/2002,
posto que apenas os servidores devidamente habilitados têm acesso ao sistema e os dados
que o alimentam, também, são feitos pela própria RFB, em flagrante ofensa aos princípios
da legalidade, da moralidade e da publicidade;
(s) Diz que a utilização de valores definidos pelo próprio órgão, para a formação da base de
cálculo do imposto remete-se ao escuro período da ditadura, não podendo ser aceito,sendo
cediço que o Fisco dispõe de outros mecanismos legais de arbitramento da base de cálculo
do tributos previstos na Constituição, como, por exemplo, as perícias e diligências
previstas no art. 9o do PAF e transcreve Ementa de Decisão do CARF, para embasar seu
argumento;
(t) Entende que restará evidente a obrigação da Auditoria de acatar o valor apurado no Laudo
Técnico que se fará juntar, feito em observância da norma legal, para estabelecer o VTN
do imóvel, pois não se constata na Notificação de Lançamento qualquer diligência feita
pela fiscalização para arbitrar o VTN, eivado de nulidade o lançamento;
(u) Pelo exposto e em face da documentação probante trazida, requer: a) em preliminar
processual, seja anulado o procedimento fiscal a partir da indevida notificação postal feita
ao Sro Odilson e, em consequência, todos os atos subseqüentes do procedimento; b) no
mérito, na eventualidade de não acolhimento das preliminares, com fundamento no art.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721386/2013-66

145, I, do CTN, seja reformado o Lançamento, cancelando a Notificação dele decorrente,
por improcedente, face à verdade material provada, restabelecendo as glosas feitas,
recompondo o GU, devidamente comprovada por meio de Contrato de Arrendamento e
outros documentos; c) que seja revisto o VTN com base em Laudo de Avaliação
apresentado, comprovando de forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel; d) requer a
juntada posterior de novos documentos que se fizerem necessários para comprovação das
informações prestadas na DITR/2010.
Em 03.10.2014, o contribuinte apresentou aos autos a correspondência de fls.
76/77, para requerer a juntada dos seguintes documentos, às fls. 78/153: 1 – Contrato Particular
de Arrendamento; 2- Laudo Técnico Agronômico de Avaliação do VTN; 3 – Notas Fiscais de
aquisições de insumos para comprovação de áreas ocupadas com produtos vegetais e 4 – Nota
fiscal de aquisição de vacina contra febre aftosa.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 03-066.570 (fls. 179 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito
tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada e a
área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona
de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagens aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil,
referente ao ano anterior ao exercício do lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo de Avaliação,
emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotado no CREA,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel rural avaliado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, os membros da 1a Turma de Julgamento da DRJ decidiram, por
unanimidade de votos, votar no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito,
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721386/2013-66

considerar procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte, contestando o
lançamento consubstanciado na Notificação no 05103/00019/2013 de fls. 03/08, para acatar o
Valor da Terra Nua (VTN) apresentado no Laudo de Avaliação de R$3.023.352,15 ou
R$948,46/ha, com redução do imposto suplementar apurado pela fiscalização, de R$586.546,15
para R$259.325,72, nos termos do relatório e voto.
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 206 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em
sua impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido e requerer a juntada de
documentos anexos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
O contribuinte mantém sua linha de argumentação, alegando, inicialmente, que
reconhece que houve erro de fato quanto às informações prestadas na declaração de ITR, pois
teria informado erroneamente a área de 2.644,1 ha, ocupada com culturas temporárias, quando o
correto seria somente a área de 1.597,5 ha; como também teria deixado de prestar informações
acerca da existência de Atividade Pecuária, com utilização de área 1.541,3 ha, servida de
pastagens nativas (campo cerrado) e efetivo bovino de 500 animais apascentados no imóvel,
conforme comprovaria por meio de contrato de arrendamento, notas fiscais e Laudo de
Avaliação e Uso do Solo.
Nesse sentido, afirma que o seu imóvel foi cedido em arrendamento para os
arrendatários Ireneu Orth e outros, sendo efetivamente explorado na produção de culturas
temporárias e atividade pecuária, com limite máximo de apascentamento de 500 reses, inclusive
com permissão expressa da arrendadora de utilização da água do poço artesiano e as instalações
para o manejo do gado, conforme Cláusula III do aludido contrato.
A recorrente, em seu recurso, também esclarece que a área cedida em
arrendamento é confrontante, confinante ou contínua à área dos arrendatários. Também afirma
que o nome da Fazenda Borghette ou Resende, trata-se de nome Fantasia, e que é originária da
Fazenda Tapera Grande, conforme estaria previsto no contrato.
A recorrente também pontua que apresentou provas inequívocas e incontestáveis
da exploração efetiva do seu imóvel, conforme a seguir descritas: (i) prova da existência do
contrato de arrendamento; (ii) apresentação de Notas Fiscais de aquisição de insumos,
defensivos, sementes, vacinas e outros documentos que comprovariam o exercício de atividade
rural; (iii) Laudo Técnico de Avaliação e Uso do Solo; (iv) imagem satélite demonstrando a área
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721386/2013-66

efetivamente ocupada com produtos vegetais, tanto na Fazenda Resende, de propriedade da
contribuinte, como na Fazenda Tapera Grande (lote 11), propriedade dos arrendatários; (v) Mapa
de uso do solo.
Afirmou, ainda, que pela imagem de satélite, o imóvel denominado “Fazenda
Tapera Grande” (Lote 11), estaria quase todo ocupado com lavoura, com exceção da Reserva
Legal e preservação permanente; sendo que o seu rebanho é apascentado e manejado na
“Fazenda Resende” por falta de pastagens e instalações adequadas.
Também alegou que não haveria a necessidade de se obter uma nova “inscrição
estadual de produtor rural”, uma vez que o imóvel cedido em arrendamento faz confrontação
com o imóvel de propriedade dos arrendatários. Ademais, as lavouras dos dois imóveis seriam
exploradas como “um todo” para facilitar o deslocamento de máquinas, implementos e,
principalmente, por existir armazém próprio de estocagem de grãos na Fazenda Tapera Grande.
Afirmou, ainda, que apresentou as Nota Fiscais de números 17545 de 25/05/2009
para 740 doses, e 18.553 de 23/11/2009 para 550 doses, (fls. 99/100), comprovando a média
efetiva 645 cabeças apascentados no imóvel.
E, ainda, alega que o Laudo Técnico apresentado, refere-se à avaliação de terra
nua (VTN) e uso do solo, com as devidas especificações técnicas do aproveitamento das áreas do
imóvel (vide pg. 05).
Para afastar qualquer dúvida, a recorrente requereu, ainda, a juntada da imagem de
“satélite e mapa de uso de solo”, com o intuito de comprovar a existência de exploração agrícola
e pecuária nos imóveis Fazenda Resende ou Borghette e Fazenda Tapera Grande.
Nesse sentido, entende que, no tocante ao Grau de Utilização do Imóvel (GU),
área ocupada com produtos vegetais e área servida de pastagens, a glosa feita pela fiscalização
constituiria num verdadeiro atentado aos princípios da ampla defesa, segurança jurídica,
proporcionalidade, eficiência, interpretação mais favorável ao contribuinte e verdade material,
dentre outros.
Dessa forma, requereu o reconhecimento das áreas utilizadas com produtos
vegetais e ocupadas com pastagens, recompondo o grau de utilização do imóvel.
A DRJ entendeu pela improcedência da alegação, sob o fundamento de que as
Notas Fiscais de Insumos estariam em nome da Fazenda Tapera Grande, vinculada ao NIRF
2.072.428-4, de propriedade de um dos Arrendatários e pela falta de apresentação do Laudo
Técnico que discriminasse as culturas e atividades desenvolvidas no prédio rústico.
A DRJ analisou o Laudo Técnico, verificando que foi informada uma área de
produtos vegetais (cultura de soja) de 1.597,7 ha. Contudo, entendeu pela não comprovação
dessa área, pelos seguintes motivos:
Procedendo à análise do referido Laudo, especificamente às fls. 105, verifica-se que foi
informada uma área de produtos vegetais (cultura de soja) de 1.597,7 ha, contudo essa
informação, por si só, não é suficiente para comprovar a utilização dessa área na
atividade rural de produção vegetal, sendo necessária a apresentação de outros
documentos que a corroborem, como notas fiscais de insumos (adubos e sementes, por
exemplo), notas fiscais de produtor; certificados de depósito (nos casos de
armazenagem do produto), como dito anteriormente.
Constam nos presentes autos as Notas Fiscais de insumos de fls. 86 a 95 e 97, do ano de
2009 (exercício 2010), em nome de Irineu Orth, Arrendatário do imóvel, conforme
Contrato Particular de Arrendamento, às fls. 78/79, com vigência que abrange o período
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721386/2013-66

em questão, em nome de Afonso Orth (irmão de Irineu Orth) e em nome de Douglas
Orth (filho de Irineu Orth), porém, tais Notas Fiscais referem-se à Fazenda Tapera
Grande, também, localizada em Correntina/BA, de NIRF no 2.072.428-4, cujo
contribuinte declarante é Afonso Orth (irmão de Irineu Orth), como se verifica no
extrato do sistema CAFIR, às fls. 156, e, que, também, possui área de produtos vegetais
declarada, no mesmo exercício.
Assim, considerando que as Notas Fiscais de insumos trazidas as autos referem-se a
outro imóvel, tais documentos não são hábeis para comprovar qualquer a área de
produtos vegetais, requerida ou declarada, na Fazenda Resende, NIRF no 2.075.908-8,
que é o imóvel do presente processo.
Não trazida aos autos documentação conforme descrito, não cabe acatar a área de
produtos vegetais requerida de 1.597,7 ha, para fins de apuração do Grau de Utilização
(GU), por ter se configurado a hipótese de erro de fato na DITR.
Já em relação ao acatamento de uma área de pastagens, para composição da área
utilizada pela atividade rural em substituição de parte da área de produtos vegetais declarada e
glosada pela fiscalização, em função de o imóvel ter sido cedido em Arrendamento, às fls. 78/79,
para o cultivo de soja e criação de gado bovino, a Irineu Orth, a DRJ entendeu por não acatá-la,
sob o fundamento de que não teria sido confirmada a hipótese de erro de fato, já que não foram
apresentados documentos referentes ao rebanho existente no período de 01.01.2009 a
31.12.2009, para a comprovação da área de pastagens no exercício 2010. É de se ver:
Quanto à pretensão do impugnante em relação ao acatamento de uma área de pastagens,
para composição da área utilizada pela atividade rural em substituição de parte da área
de produtos vegetais declarada e glosada pela fiscalização, em função de o imóvel ter
sido cedido em Arrendamento, às fls. 78/79, para o cultivo de soja e criação de gado
bovino, a Irineu Orth, não cabe acatá-la, posto que não foi confirmada a hipótese de erro
de fato, já que não foram apresentados documentos referentes ao rebanho existente no
período de 01.01.2009 a 31.12.2009, para a comprovação da área de pastagens no
exercício 2010.
Para comprovação de uma área de pastagens é necessário apresentar documentos que
comprovem a quantidade suficiente de animais de grande e/ou de médio porte existentes
no imóvel no ano de 2009 (exercício 2010), para efeito de aplicação do índice de
lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,20 (zero vinte) cabeça de animais
de grande porte por hectare (0,20 cab/hec), fixado para a região onde se situa o imóvel,
nos termos da Instrução Especial INCRA no 019, de 28.05.1980, observada o art. 25 da
IN/SRF no 256/2002 e seu Anexo I, conforme previsto na alínea “b”, inciso V, § 1o, do
art. 10 da Lei no 9.393/96.
Nos termos da legislação citada anteriormente, a área efetivamente utilizada com
Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de apuração do Grau de Utilização do
imóvel, será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área calculada, obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada, desde que comprovada, e
o índice de lotação mínima, no ano de 2009 (exercício 2010).
Quanto a essa matéria, verifica-se no mencionado Laudo, às fls. 101/120, a informação
de que “o imóvel avaliando encontra-se com a exploração agrícola e pecuária
extensiva”, às fls. 104, e que existiria uma área de pastagens nativas de 1.541,4 ha, às
fls. 105. Consta, também, quadro demonstrativo da atividade pecuária, contendo o
rebanho apascentado no imóvel.
Pois bem, em relação ao alegado, primeiramente, não obstante o Laudo trazer a
informação de que existiria no imóvel uma área de pastagem nativa de 1.541,4 ha e de
que existiria gado no período de elaboração do laudo (2013), ele, por si só, não constitui
documentação hábil para comprovar a área utilizada como pastagens, pois o que
importa é se essa área estava sendo efetivamente utilizada com a atividade de
apascentamento de rebanho, no ano anterior ao do exercício do lançamento, conforme
previsto na legislação anteriormente citada.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721386/2013-66

Para consideração da área de pastagem seria imprescindível a apresentação de
documentos que comprovem a existência de animais de grande ou de médio porte no
ano base do lançamento na área, não bastando, para tal, o citado Laudo de Avaliação e o
Contrato de Arrendamento, por si sós, pois o que importa é a existência de rebanho no
imóvel e não apenas uma área que serviria para essa atividade.
No caso, foram apresentadas duas Notas Fiscais, às fls. 99/100, de aquisição de 550
vacinas contra a febre aftosa, em novembro de 2009, e de 740 vacinas, em maio de
2009, contudo, tais Notas Fiscais estão em nome de Afonso Orth (CPF no 245.921.100-
72) e é referente à Fazenda Tapera Grande, também, localizada em Correntina/BA, e,
portanto, não pode ser documento hábil para comprovar rebanho apascentado no imóvel
do presente processo. Registre-se que foi verificado nos sistemas CAFIR, às fls. 156, e
ITR que Afonso Orth consta como contribuinte declarante da Fazenda Tapera Grande
(NIRF no 2.072.428-4), como dito anteriormente, e que vem declarando regularmente,
para esse imóvel, área de pastagens.
Cabe esclarecer, ainda, que os documentos de comprovação devem permitir a obtenção
da quantidade média de cabeças de animais. Esse entendimento está em consonância
com as orientações da Receita Federal, conforme consta, especificamente, na Questão
146, do Manual de Perguntas e Respostas referentes a DITR, do exercício de 2010, a
saber:
Pergunta: 140 Como se obtém a quantidade média de cabeças de animais?
A quantidade média de cabeças de animais é o somatório da quantidade de
cabeças existente a cada mês dividido sempre por doze, independentemente do
número de meses em que tenham existido animais no imóvel. (IN SRF no 256, de
2002, art. 25, II)
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado no
imóvel no decorrer do ano de 2009 (exercício 2010), por exemplo: ficha registro de
vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e
piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura;
notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à
respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; laudo de acompanhamento de projeto
fornecido por instituições oficiais; declaração anual de produtor rural contendo
informação sobre pecuária, dentre outros.
Considerando que não houve a apresentação de documentos comprovando o rebanho
necessário para justificar a área de pastagens pretendida de 1.541,4 ha, para o exercício
de 2010, não cabe acatar a retificação da DITR solicitada, por não ter sido comprovada
a hipótese de erro de fato.
Em síntese, quanto ao pedido de revisão feito pelo impugnante, não cabe acatá-lo, por
falta de documentação hábil, devendo ser mantida a glosa da área declarada de produtos
vegetais 2.634,1 ha.
Pois bem. Percebe-se que o recorrente busca a retificação de sua DITR, a fim de
reconhecer a área de produtos vegetais (cultura de soja), no montante de 1.597,5 ha, ao invés de
2.634,1 ha, conforme anteriormente declarada, bem como a inclusão da área de pastagem, no
montante de 1.541,3 ha, essa última não declarada, bem como consequência, a alteração do grau
de utilização do imóvel, para fins de cálculo do ITR.
Após a análise da documentação acostada aos autos, a DRJ entendeu por acatar
acatar o Valor da Terra Nua (VTN) apresentado no Laudo de Avaliação de R$3.023.352,15 ou
R$948,46/ha, efetuando-se as demais alterações decorrentes, com redução do imposto
suplementar apurado pela fiscalização, de R$586.546,15 para R$259.325,72. Também acatou os
valores das benfeitorias de R$255.200,00 e das culturas/pastagens/florestas de R$1.725.372,36
informados no Laudo, especificamente às fls. 117, para compor o valor venal do imóvel de
R$5.003.924,51, não obstante tal acatamento não interferir no cálculo do ITR suplementar.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721386/2013-66

Pois bem. Inicialmente, é preciso esclarecer que a Notificação de Lançamento em
epígrafe, restringiu à glosa da área de produtos vegetais de 2.634,1 ha, à glosa do valor das
culturas/pastagens/florestas de R$232.800,00 e à rejeição do VTN declarado de R$227.520,00
(R$71,41/ha) e arbitramento, com base em VTN/ha apontado no SIPT, de novo VTN de
R$6.828.240,90 (R$2.143,00/ha), conforme consta no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, às fls. 07. Não houve, portanto, a glosa de qualquer tipo de Área de Pastagem, eis que,
conforme consta no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fl. 07), essa área não foi
declarada pelo contribuinte.
O recorrente argumentou em sua impugnação que haveria a hipótese de erro de
fato no preenchimento da DITR, requerendo o reconhecimento da área de produtos vegetais
(cultura de soja), no montante de 1.597,5 ha, ao invés de 2.634,1 ha, conforme anteriormente
declarada, bem como a inclusão da área de pastagem, no montante de 1.541,3 ha, essa última não
declarada, bem como consequência, a alteração do grau de utilização do imóvel, para fins de
cálculo do ITR.
Pelo que se percebe, o recorrente procura pleitear a retificação de sua DIAT,
aproveitando a oportunidade do recurso para incluir a Área de Pastagem.
Curvando-me ao entendimento deste Colegiado, formo a convicção no sentido de
que o procedimento adequado deveria ser a retificação da declaração, antes do início de qualquer
procedimento fiscal, para inclusão da Área de Pastagem, uma vez que, a referida áreas não foi
declarada na DIAT/ITR.
Isso porque, iniciado o procedimento de ofício, não cabe mais a retificação da
declaração por iniciativa do contribuinte, pois já houve a perda de espontaneidade, nos termos do
art. 7° do Decreto n° 70.235/72. Nesse caso, resta ao contribuinte a possibilidade de impugnar o
lançamento (art. 145, inciso I, do Código Tributário Nacional), demonstrando a ocorrência de
erro de fato no preenchimento da referida declaração.
Sobre esse ponto, a DRJ entendeu que, apesar da hipótese de erro de fato somente
ter sido arguida pelo contribuinte após o início do procedimento fiscal, caberia a mesma ser
analisada, observando-se aspectos de ordem legal. Isso porque, de acordo com o entendimento
da decisão de piso, caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado
um dos princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade
e, como decorrência, o da verdade material.
A DRJ, portanto, examinou profundamente a controvérsia dos autos, inclusive
tecendo comentários sobre os documentos acostados pela contribuinte.
Oportuno pontuar que, para a solução do litígio tributário, deve o julgador
delimitar, claramente, a controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a
um território contextualmente demarcado.
Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por outro lado,
pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de primeira
instância, objeto de revisão na instância recursal.
Entendo que, se a decisão de 1a instância apresenta motivos expressos para refutar
as alegações trazidas pelo contribuinte, a lida fica adstrita a essa motivação.
Nesse sentido, tendo em vista que a decisão de piso examinou os argumentos
apresentados pelo recorrente, concernentes à Área de Pastagem, ao meu ver, não caberia a este
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721386/2013-66

colegiado negar a apreciação das alegações apresentadas pelo recorrente, por ter sido essa a
motivação utilizada pela DRJ para o exame da controvérsia instaurada.
Assim, entendo que não caberia a este colegiado, nesta oportunidade, surpreender
o contribuinte, afirmando que não caberia o exame das alegações suscitadas, eis que tal área
sequer teria sido declarada. A partir do momento em que a DRJ expressou os motivos de sua
convicção, inclusive examinando os argumentos apresentados pela recorrente, concernentes à
essa área, negando parcialmente o pedido formulado pelo contribuinte, a lide fica adstrita a essa
motivação.
Dessa forma, passo a examinar, nas linhas que seguem, a controvérsia existente
em relação às áreas de produtos vegetais e de pastagens (essa última não declarada).
3.1. Área de Produtos Vegetais.
Conforme narrado, o recorrente busca o reconhecimento da área de produtos
vegetais (cultura de soja), no montante de 1.597,5 ha, ao invés de 2.634,1 ha, conforme
anteriormente declarada, bem como consequência, a alteração do grau de utilização do imóvel,
para fins de cálculo do ITR.
Não obstante a insatisfação da contribuinte com a apreciação das provas acostadas
aos autos, pela DRJ, tenho posicionamento coincidente com as conclusões traçadas no Acórdão
recorrido. Isso porque, a informação contida no Laudo Técnico, acerca da existência da área de
produtos vegetais (cultura de soja), de 1.597,5 ha não é suficiente para comprovar a utilização
dessa área na atividade rural de produção vegetal.
A propósito, o Laudo apresentado sequer menciona como chegou ao resultado de
1.541,3 ha como área de produtos vegetais, o que gera a convicção de que essa área foi
informada pela própria contribuinte e acatada pelo profissional, mas sem um exame aprofundado
de sua efetiva existência.
Apesar de a contribuinte esclarecer que a área da Fazenda Resende seria
confrontante com a área da Fazenda Tapera Grande, de modo que os dois imóveis seriam
exploradas como “um todo”, e que a obtenção de uma nova Inscrição Estadual de Produtor Rural
seriam, portanto, desnecessária, tal fato não é o suficiente para afastar da contribuinte o ônus de
comprovar a efetiva existência da referida área.
Aqui cabe transcrever os seguintes excertos do voto proferido pela DRJ:
Constam nos presentes autos as Notas Fiscais de insumos de fls. 86 a 95 e 97, do ano de
2009 (exercício 2010), em nome de Irineu Orth, Arrendatário do imóvel, conforme
Contrato Particular de Arrendamento, às fls. 78/79, com vigência que abrange o período
em questão, em nome de Afonso Orth (irmão de Irineu Orth) e em nome de Douglas
Orth (filho de Irineu Orth), porém, tais Notas Fiscais referem-se à Fazenda Tapera
Grande, também, localizada em Correntina/BA, de NIRF no 2.072.428-4, cujo
contribuinte declarante é Afonso Orth (irmão de Irineu Orth), como se verifica no
extrato do sistema CAFIR, às fls. 156, e, que, também, possui área de produtos vegetais
declarada, no mesmo exercício.
Conforme bem esclarecido pela decisão de piso, as Notas Fiscais de insumos
trazidas as autos referem-se a outro imóvel, de modo que tais documentos não são hábeis para
comprovar qualquer a área de produtos vegetais, requerida ou declarada, na Fazenda Resende,
NIRF no 2.075.908-8, que é o imóvel do presente processo.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721386/2013-66

Dessa forma, não tendo sido trazida aos autos a documentação comprobatória, não
cabe acatar a área de produtos vegetais requerida de 1.597,5 ha, para fins de apuração do Grau de
Utilização (GU).
3.2. Área de Pastagem.
Conforme narrado, o recorrente busca a inclusão da área de pastagem, no
montante de 1.541,3 ha, essa última não declarada, bem como consequência, a alteração do grau
de utilização do imóvel, para fins de cálculo do ITR.
Não obstante a insatisfação da contribuinte com a apreciação das provas acostadas
aos autos, pela DRJ, tenho posicionamento coincidente com as conclusões traçadas no Acórdão
recorrido. Isso porque, a informação contida no Laudo Técnico, acerca da existência no imóvel
uma área de pastagem nativa de 1.541,3 ha e a informação de que existiria gado no período de
elaboração do laudo (2013), não é suficiente para comprovar a área utilizada como pastagens, eis
que o que importa é se essa área estava sendo efetivamente utilizada com a atividade de
apascentamento de rebanho, no ano anterior ao do exercício do lançamento.
A propósito, o Laudo apresentado sequer menciona como chegou ao resultado de
1.541,3 ha como área de pastagem nativa, o que gera a convicção de que essa área foi informada
pela própria contribuinte e acatada pelo profissional, mas sem um exame aprofundado de sua
efetiva existência.
Nesse sentido, o citado Laudo de Avaliação e o Contrato de Arrendamento, por si
sós, como pretende a recorrente, não são suficientes para a comprovação do alegado, pois o que
importa é a existência de rebanho no imóvel e não apenas a menção de uma área que serviria
para essa atividade.
Sobre a aquisição de vacinas, ratifico as considerações tecidas pela DRJ, nos
termos em que seguem abaixo:
No caso, foram apresentadas duas Notas Fiscais, às fls. 99/100, de aquisição de 550
vacinas contra a febre aftosa, em novembro de 2009, e de 740 vacinas, em maio de
2009, contudo, tais Notas Fiscais estão em nome de Afonso Orth (CPF no 245.921.100-
72) e é referente à Fazenda Tapera Grande, também, localizada em Correntina/BA, e,
portanto, não pode ser documento hábil para comprovar rebanho apascentado no imóvel
do presente processo. Registre-se que foi verificado nos sistemas CAFIR, às fls. 156, e
ITR que Afonso Orth consta como contribuinte declarante da Fazenda Tapera Grande
(NIRF no 2.072.428-4), como dito anteriormente, e que vem declarando regularmente,
para esse imóvel, área de pastagens.
Dessa forma, não tendo sido trazida aos autos a documentação comprobatória, não
cabe acatar a área de pastagem requerida de 1.541,3 ha, para fins de apuração do Grau de
Utilização (GU).
4. Do pedido de produção de todos os meios de prova, inclusive juntada de novos
documentos.
Quanto ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações do recorrente,
devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser apresentadas, ou
seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido para apresentar provas
não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por ter operado sua
preclusão.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721386/2013-66

Dessa forma, rejeito o pedido de produção de todos os meios de prova, inclusive
juntada de novos documentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Por fim, cabe destacar que os conselheiros Cleberson Alex Friess, Rayd Santana
Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e Miriam Denise Xavier,
concordaram pelas conclusões, por entenderem que não caberia a análise pelo colegiado, do
pedido de inclusão de área não declarada na DITR, por extrapolar os limites da lide, delimitada
pela exigência fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital